Tribunal: TJSP
Processo: 2085534-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação acidentária – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença – Admissibilidade – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000081107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085534-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MARCELO JOSÉ PEDRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2085534-14.2019.8.26.0000
2
Voto no 29.025
Agravo de Instrumento no 2085534-14.2019.8.26.0000
São José dos Campos - 7a Vara Cível
Agravante: Marcelo José Pedro
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação acidentária
Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a
sentença Admissibilidade Agravo de instrumento
provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por MARCELO JOSÉ PEDRO,
para reforma de r. decisão proferida na fase de execução da ação acidentária
movida contra o INSS, que arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre as
parcelas vencidas até a sentença (fls. 44).
O agravante pede que a referida verba seja majorada para 15%,
mantida a mesma base de cálculo.
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A irresignação prospera.
Como bem pontuou o agravante, mantida a base de cálculo dos
honorários advocatícios sobre o montante devido até a prolação da r. sentença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2085534-14.2019.8.26.0000
3
coeficiente de 10% não remunera adequadamente o Advogado constituído.
A majoração para 15% (quinze por cento) sobre o montante devido até
a data da sentença encontra respaldo na jurisprudência sobre o tema, percentual
que era usualmente adotado nas condenações do INSS em ações acidentárias. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA
111/STJ.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA DE 1% AO
MÊS. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA.
(...)
3. O cálculo dos honorários nas ações previdenciárias incide
apenas sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença,
excluindo-se as vincendas, conforme a Súmula 111/STJ: "Os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre prestações vincendas após a sentença".
4. A revisão da verba honorária requer, em geral, nova análise
dos elementos fático-probatórios, o que é vedado em Recurso
Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de
valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste
caso, já que o Tribunal a quo os fixou em 15%.
STJ AgRg no AREsp 155.120/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
27/08/2012.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator